Tribunal: TJMT
Processo: 1034766-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034766-63.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VALVENARG PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.383.881-56 (JUIZO RECORRENTE), ANA FLAVIA DE FRANCA MANGUEIRA - CPF: 033.739.601-93 (ADVOGADO), FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAPEMAT - CNPJ: 02.357.455/0001-94 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), VALVENARG PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.383.881-56 (RECORRIDO), ANA FLAVIA DE FRANCA MANGUEIRA - CPF: 033.739.601-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 419.938.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CANCELAMENTO BOLSA DE ESTUDOS

DE DOUTORADO
– IMPOSSIBILIDADE – MAIS DE 75% DOS ESTUDOS DESENVOLVIDOS CONCLUÍDOS – PRORROGAÇÃO DA BOLSA DE ESTUDOS – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUIZOS À FAZENDA PÚBLICA -
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA
–SENTENÇA
RATIFICADA
.

1. A simples intempestividade para o pedido de prorrogação da bolsa de estudos (doutorado), não traz prejuízo à Fazenda Pública, mormente porque já existia previsão orçamentária para tanto.

2. O cancelamento da bolsa de estudos próximo à conclusão da pesquisa científica ocasiona desperdício de todo o dinheiro investido pelo Poder Público.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Jean Garcia de Freitas Bezerra
, que nos autos do Mandado de Segurança no 1034766-63.2017.811.0041, impetrado por
VALVERNAG PEREIRA DA SILVA
contra suposto ato ilegal praticado pelo
PRESIDENTE DA FAPEMAT – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para manter a determinação de restabelecimento da bolsa de estudos do impetrante no valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), encerrada em 31/08/2017.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Eminente Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller, opinou pela ratificação da sentença. [id. 76502477]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que
para manter a determinação de restabelecimento da bolsa de estudos do impetrante no valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), encerrada em 31/08/2017.

Extrai-se dos autos que
VALVERNAG PEREIRA DA SILVA

impetrou o presente por Mandado de Segurança
contra suposto ato ilegal praticado pelo
PRESIDENTE DA FAPEMAT – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

objetivando o restabelecimento da sua bolsa de estudos (doutorado) no valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), objeto do Edital de Bolsas FAPEMAT no 002/2015.

O juízo
a quo
concedeu a segurança, ao seguinte fundamento:

“No caso em tela, a impetração do presente writ cinge-se à verificação da violação a direito líquido e certo do impetrante em razão do indeferimento do pedido de prorrogação da bolsa de estudos, por ter sido protocolado intempestivamente, de acordo com o termo de concessão de bolsa.

Porém, conforme versam as provas acostadas aos autos, a regra do edital é clara, qual seja, a bolsa de estudos terá vigência de 48 (quarenta e oito) meses, não estando em consonância com as normas editalícias a cláusula segunda do termo de concessão e aceitação de bolsa (id 10714021 - Pág. 2), que exige pedido de prorrogação da mesma.

Com efeito, o tema referido foi tratado por ocasião da decisão liminar do Agravo de Instrumento n. 1000152-24.2018.8.11.0000 (id 11651565), prolatada em 22/01/2018, nos seguintes termos:

(omissis)

Nos termos do disposto no artigo 205 da Constituição Federal, “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, não podendo o direito à educação ser cerceado em detrimento dos interesses que inviabilizam o seu acesso. Nessa esteira, é nítida a necessidade da manutenção dos efeitos da liminar deferida através da decisão proferida em sede de liminar em agravo de instrumento.

E mais, o restabelecimento da bolsa além de não acarretar prejuízos ao impetrado, uma vez que os valores já estavam dotados em seu orçamento, tem-se que a descontinuidade da bolsa de estudos quando já fora concluído 75% (setenta e cinco por cento) da mesma, seria um desperdício de todo o dinheiro investido pelo Poder Público.

Ressalta-se que a decisão que indeferiu o pedido de prorrogação do impetrante, além de não estar em consonância com as normas editalícias, mostra-se desarrazoada.

Insta salientar que no caso há fato consumado, pois há mais de 02 (dois) anos foi determinado restabelecimento da bolsa vindica, sendo bem provável que o curso já tenha se encerrado, pois o mesmo teve início em 01/09/2015, tendo como duração máxima 48 (quarenta e oito) meses, teria o seu encerramento no máximo em 31/08/2019.

Portanto, é de se ter presente que, na espécie dos autos, por estar a norma contratual em desacordo com o edital, deve ser preservada a situação fática amparada por decisão judicial, prolatada em 22/01/2018 (id 11651565), que determinou o restabelecimento da bolsa de estudos do impetrante no valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), encerrada em 31/08/2017.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A SEGURANÇA e convolo em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido de “manter a determinação de restabelecimento da bolsa de estudos do impetrante no valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), encerrada em 31/08/2017.”
[id. 75351956]

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

Pois bem. Cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, verifica-se que a parte Impetrante cursa Doutorado em biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal pela Universidade Federal do Amazonas – Rede Bionorte em Parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, sendo que lhe foi concedido bolsa de estudos no valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso – FAPEMAT, com prazo de vigência de até 48 (quarenta e oito) meses, conforme consta no Edital de Bolsas FAPEMAT – no 002/20015.

Ocorre que no início do mês de outubro a parte impetrante tomou conhecimento, através de um colega de doutorado, que deveria ser feita a solicitação do pedido de prorrogação da bolsa, com antecedência de 60 dias do termino de 24 (vinte e quatro) meses de vigência da bolsa.

Em vista disso, o impetrante entrou em contato com a Fundação para saber como proceder com tal pedido de prorrogação, apresentando-o em seguida.

Em resposta, a FAPEMAT apresentou o parecer técnico no 607 CBCRH/DTC/2017, com o seguinte texto:

“(...) Considerando que a documentação para a prorrogação foi enviada a fundação em data posterior ao encerramento da bolsa, somos de parecer desfavorável a prorrogação solicitada. Cabendo ao bolsista o envio do relatório final da bolsa concedida. [id. 75350577]

A parte impetrante, ainda, apresentou pedido de reconsideração do cancelamento da bolsa de estudos, no entanto, o pedido foi negado, com a seguinte fundamentação,
in verbis:

Embora reconheçamos os enormes prejuízos causados pela não continuidade da bolsa, considerando que a FAPEMAT encontra-se impossibilitada juridicamente de atender ao pedido de prorrogação e que a coordenadoria de bolsa emitiu parecer em consonância com as normas de estabelecidas pelo termo de concessão de bolsa de doutorado, somos de parecer desfavorável ao recuso contra a negativa de prorrogação do período de concessão da bolsa. [id. 75350579]

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se na verificação de violação a direito líquido e certo do impetrante em razão do indeferimento do pedido de prorrogação da bolsa de estudos, por ter sido protocolado intempestivamente, de acordo com o termo de concessão de bolsa.

Conforme o Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa, id. 75350575, a vigência da bolsa possui o prazo de 24 (vinte e quatro meses), iniciando em 01/09/2015 e encerrando em 31/07/2017, podendo ser prorrogado para o prazo limite de 48 (quarenta e oito) meses, mediante solicitação que deveria ser enviada à FAPEMAT no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do encerramento da concessão, senão vejamos:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E VALOR MENSAL DA BOLSA

A bolsa vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. Iniciando em 01/09/2015 e término em 31/08/2017 e terá o valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)

I – Caso o prazo de vigência concessão da bolsa exceda a data limite da sua portaria de afastamento da instituição à qual pertence (ou documento comprobatório de dedicação exclusiva aos estudos), a bolsa será suspensa até que o bolsista apresente nova portaria de afastamento.

II – na data em que se der a defesa, comprovada por ata de defesa ou diploma, encerra-se a concessão da bolsa.

III – as bolsas de mestrado serão concedidas por um período máximo de 24 meses;

IV –
as bolsas de doutorado serão concedidas inicialmente por 24 meses, podendo ser estendidas por até 48 meses, mediante solicitação de prorrogação enviada a FAPEMAT num prazo mínimo de 60 dias antes do encerramento da concessão.
No caso de bolsista com vínculo empregatício, também deve ser enviada a portaria ou documento que comprove que o mesmo continua afastado para qualificação no período de prorrogação solicitado.

V – as bolsas de pós doutorado serão concedidas por, no máximo, 12 meses. Os bolsistas com vínculo empregatício deverão apresentar portaria ou comprovante de afastamento emitido pela instituição a que pertence. [destaquei]

Ora, mostra-se incontroverso que para a prorrogação da bolsa de estudos, se faz necessário a solicitação de prorrogação enviada à FAPEMAT num prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do encerramento da concessão.

Todavia, o caso apresenta determinadas peculiaridades que devem ser sopesadas.

Em primeiro lugar, conforme informações apresentadas em id. 75350578, quando do cancelamento da bolsa de estudos a parte impetrante já havia realizado 95% dos créditos das disciplinas, apresentando conceito “A” em todas elas, bem como concluído o estágio de docência.

Em segundo lugar, houve diversos investimentos na pesquisa, com a compra de substratos, vasos plásticos, defensivos agrícolas, entre outros.

Em terceiro lugar, o projeto já possui resultados parciais com 75% das atividades propostas executadas, faltando apenas um experimento, o qual seria instalado na Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER). [id. 75350578]

Sobre a questão a Excelentíssima Desa Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, com brilhantismos fundamentou, em sua decisão no Agravo de Instrumento no 1000152-24.2018.8.11.0000, que:

“A interrupção da bolsa de estudos com esse único argumento (intempestividade) se mostra totalmente desprovida de razoabilidade, porquanto acarreta violação a comezinhos princípios de direito, sobretudo o da dignidade humana, na medida em que a finalidade precípua a que se destinam tais programas de incentivo à docência justamente visa conferir aos menos favorecidos economicamente um tratamento igualitário, de modo a lhes proporcionar condições de angariar o conhecimento necessário para a inserção no mercado de trabalho.

Como cediço, a razoabilidade ou proporcionalidade ampla consubstancia importante princípio constitucional, que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais, como se afigura no caso dos autos, ainda mais quando a pesquisa desenvolvida se mostra de suma importância para o Estado [declaração do orientador anexa – Id 1514159].

Ressalta-se, por oportuno, que o restabelecimento da bolsa não acarretará prejuízos ao agravado, isso porque este valor já está dotado em seu orçamento prevendo inclusive a prorrogação da bolsa por até 48 (quarenta e oito) meses, de modo que mantendo-se o encerramento da bolsa neste derradeiro momento [quatro meses para conclusão] seria um desperdício de todo o dinheiro investido pelo Poder Público.”

Logo, conforme supracitado, não há prejuízos à administração pública, mormente porque os valores já se encontravam dotados no orçamento, inclusive com a possibilidade de prorrogação da bolsa por mais 24 meses.

Ademais, possivelmente, o doutorado já foi concluído, pois no Edital há a previsão de conclusão em 31/08/2019.

Partindo dessas premissas, diante a ausência de prejuízos à Fazenda Pública, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021